Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-31.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703737-31.2019.8.07.0002 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RUTE KARDEC DA CONCEICAO, ANTONIO GONCALVES DA CONCEICAO, RILDO JOSE DIAS GONCALVES, JOSE GONCALVES DA CONCEICAO, RENATO GONCALVES DA CONCEICAO, ROBERT CLEITON DOMINGUES GONCALVES, ESPÓLIO DE ROBERTO GONCALVES DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: RUTE KARDEC DA CONCEICAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do inventário ajuizado por RUTE KARDEC DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, RILDO JOSÉ DIAS GONÇALVES, JOSÉ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, RENATO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO e ROBERT CLEITON DOMINGUES GONÇALVES. O pedido foi julgado procedente, homologando-se a partilha apresentada pelos requerentes e extinguindo-se o Feito com amparo no art. 487, I, do CPC, ressalvando-se os direitos de terceiros, sobretudo os da Fazenda Pública, e determinando-se a intimação do Fisco para lançamento administrativo do ITCMD e outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio, na forma dos arts. 659, § 2o, e 662, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta, em brevíssima síntese, que a homologação da partilha amigável em arrolamento sumário deve ser condicionada à prova de quitação dos débitos tributários relativos ao espólio, notadamente ao ITCMD. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.755.481), afirmando que a Corte Superior teria reconhecido a prevalência do art. 192 do Código Tributário Nacional sobre as normas do arrolamento sumário. Ausente o preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões apresentadas, nas quais os Apelados defendem o desprovimento do recurso (ID Num. 21761629). É o relatório do necessário. Decido. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença proferida em arrolamento sumário, a fim de que a homologação da partilha seja condicionada à prova de quitação de débitos tributários relativos aos bens do espólio, mais especificamente ao pagamento do ITCMD – imposto de transmissão causa mortis e doação. Ocorre que, por oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.074, assim proposto, in verbis: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 17/11/2020, a Relatora, Ministra Regina Helena Costa, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: (original destacado) i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Ante o exposto, determino a suspensão do Feito, até o julgamento do Tema no 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do art. 1.037, §8o, do CPC. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator